Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0725493-31.2021.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL WILIAM DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta instância (ID 35697237), dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 2. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.